Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO VERBAL. OBJETO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE EDUCACIONAL CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO CONVENCIONADA PARA O FINAL DE CADA ANO LETIVO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ASSINATURAS, CARIMBOS E INSÍGNIA DA UNIDADE EDUCACIONAL. ELEMENTOS CONSTANTES EM PARTE SIGNIFICATIVA DOS RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS. ANOTAÇÕES INFORMAIS ELABORADAS UNILATERALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA. OFÍCIO ORIUNDO DA UNIDADE EDUCACIONAL RECONHECENDO O DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES E A INADIMPLÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PROVADOS (CPC, ART. 373, I). ÔNUS AFETO À AUTORA REALIZADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PRETENSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO ESCRITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO (CC, ART. 206, §3o, I). PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL REJEITADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. PEDIDO ACOLHIDO. RESOLUÇÃO SUFICIENTE PARA INFIRMAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE CONDUTA TEMERÁRIA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ RECONVINTE DESPROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.